Tribunal: TJMT
Processo: 1018291-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1018291-19.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: IZAEL DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA TURMA RECURSA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Mandado de Segurança interposto por Izael da Silva, em face do Presidente da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, contra ato judicial supostamente teratológico, consistente na manutenção da sentença de mérito da ação, pela improcedência do pedido, mesmo diante do não comparecimento do autor na ausência de conciliação, em afronta à norma contida no artigo 51, inciso I, da Lei do Juizados Especiais no 9.099/95.
Alega o Impetrante que a decisão recorrida padece de teratologia, na medida que ratificou a sentença de improcedência da ação, mesmo diante da determinação imperativa da lei do microssistema dos juizados especiais que determina a extinção da ação sem resolução de mérito.
Pugna, liminarmente, pela cassação da decisão objurgada para extinguir o feito sem resolução de mérito. Ao final, pleiteia a concessão da ordem.
É o relato necessário.
Decido.
Conforme estabelece o art. 7o, III, da Lei no 12.016/09, o juiz determinará a suspensão do ato quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar ineficácia da medida.
Assim está redigido o referido dispositivo legal, in verbis:
Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
(...)
III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.
No caso em apreço, verifica-se neste momento de cognição sumária, a ausência do pressuposto processual essencial à concessão da liminar qual seja, o fumus boni iuris, pelos fundamentos que passa a expor.
Ao analisar o acórdão impugnado, verifica-se que decisão apontada como teratológica, em princípio, está em conformidade com a jurisprudência da Turma Recursal Única do Juizado Especial.
“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – JUNTADA DE ÁUDIO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – DOCUMENTOS COMPROVANDO A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E A ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INSCRIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. Em que pese o promovente tenha deixado de comparecer em audiência de conciliação, havendo a apresentação de contestação nos autos com a juntada de documentos comprovando a existência de relação jurídica entre as partes, faz-se necessária a análise do mérito. Ante a juntada do áudio e inexistência de impugnação específica, não há que se falar em realização de perícia, posto que a parte nem mesmo apresentou impugnação à contestação. Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada de contrato, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à condenação em multa por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-MT 10273124720208110002 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 23/11/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 25/11/2021)
“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEITADA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO - ASSINATURAS IDÊNTICAS - AUSÊNCIA DA AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - MÁ-FÉ EVIDENCIADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Rejeitada a preliminar de incompetência em razão da complexidade da causa, porque a perícia grafotécnica pretendida revela-se desnecessária, dado a identidade entre as assinaturas constantes no contrato e aquela constante no documento pessoal da reclamante. 2. Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato devidamente assinado pela parte recorrente, acompanhado com os seus documentos pessoais, resta demonstrada a relação jurídica. 3. Não pratica ato ilícito a instituição que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito. 4. Conforme salientado pelo juízo a quo, a atuação da recorrente configura inegável litigância de má-fé. Primeiro porque alterou deliberadamente a verdade dos fatos alegando desconhecer a origem do débito negativado. Em segundo, porque após a apresentação da contestação e dos documentos que comprovam a inverdade de suas alegações, a autora abandonou o feito, deixando de comparecer à audiência de conciliação, com vistas a promover a extinção do processo sem resolução do mérito. 5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95. (TJ-MT 10408275520208110001 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 21/09/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/09/2021)
Ademais, importante frisar que a douta Relatora realçou a presença da má-fé do autor para justificar a manutenção da sentença, in verbis:
“(...)
A douta magistrada a quo rejeitou a contumácia, pois o reclamado já havia apresentado a contestação com a documentação que comprova o vinculo entre as partes demandadas fundamentando no fato de que ele revela a litigância de má-fé da recorrente.
Cabe salientar que a ausência do reclamante na audiência de conciliação se deu após o recorrido apresentar documentação que comprova à legalidade da cobrança.
Oportuno, ainda, frisar que a contestação fora juntada aos autos em 11 de fevereiro de 2021 e a audiência de conciliação foi realizada dia 18 de fevereiro de 2021, ou seja, a peça defensiva foi incluída nos autos com uma semana de antecedência.
Portanto, imperioso reconhecer que a sentença recorrida não merece qualquer reparo, uma vez que a contumácia por parte do reclamante foi estratégia para extinguir o feito sem resolução do mérito, diante da vasta documentação apresentada pelo recorrido.
Com relação ao mérito da demanda, ressalto que a documentação juntada aos autos é apta a comprovar a legalidade da cobrança questionada na inicial.
(...)
O recorrente pretende ainda que seja afastada a multa por litigância de má-fé imposta na sentença, sob o argumento de que não infringiu as regras que dizem respeito às obrigações das partes e seus procuradores.
Tenho que correta a decisão recorrida que condenou o reclamante às penas por litigância de má-fé, em razão do evidente ardil processual na tentativa de distorcer a realidade dos fatos, uma vez que negou conhecer a origem do débito cobrado, o que constitui suporte fático ao estatuído no art. 80 do CPC, razão pela qual deverá responder pelos seus atos.” (Id 105152982)
Destarte, ao analisar o fundamento que embasou o acórdão impugnado, não se vislumbra, neste momento de cognição sumária e horizontal, a patente ilegalidade sustentada pelo Impetrante.
Sublinho que para a admissão do Mandado de Segurança impetrado contra decisão judicial, necessário que a referida decisão seja teratológica, ou seja, sem qualquer nexo ou totalmente dissociada dos fatos e dos fundamentos jurídicos e legais que a embasam.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ATO ATRIBUÍDO À TURMA RECURSAL – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – NÃO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO – ART. 17-B, LETRA B, PARTE FINAL, DO RITJMT – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A impetração do mandado de segurança contra o ato judicial, proferido pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais, somente se revela plausível se for teratológico (Art. 17-B, letra b, parte final, do RITJMT). Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. (TJ/MT - N.U 1001077-20.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)
No caso em apreço, ao analisar o acórdão tido como ilegal pelo Impetrante, não se constata, à primeira vista, a denominada teratologia, posto que encontra respaldo na jurisprudência formada pela Turma Recursal.
Diante do acima exposto, ante a ausência do fumus boni iuris, INDEFIRO o pedido de liminar.
Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo legal.
Em seguida, intime-se a Procuradoria Geral do Estado (PGE) para contestar a presente ação (art. 7o, II, da Lei 12.016/09).
Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça (PGJ), nos termos do art. 12, da Lei no 12.016/09.
Em seguida, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora